Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-35.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. No caso concreto, o autor foi vítima de fraude na contratação de empréstimo em consignação.
2. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. No caso concreto, o serviço prestado pelo banco ocorreu de forma defeituosa, ensejando a responsabilização objetiva pelos prejuízos causados à parte autora.
4. A indenização por danos morais tem a função de compensar o sofrimento e contratempos enfrentados pela vítima e punir o causador do dano, bem como coibir novas condutas abusivas.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.